Tribunal: CARF
Processo: 10830.720391/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720391/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
JAIME TADÃO MARUYAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ERRO NA DECLARAÇÃO. ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE
RURAL. INCLUSÃO OU ALTERAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir ou a alterar área utilizada pela atividade rural com a finalidade de
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Quando o autuado deixa de contestar o arbitramento do valor da terra nua, por
ocasião da impugnação, configura-se a preclusão, que impossibilita a
apreciação da matéria pelo órgão julgador de segunda instância.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL ATÉ A DATA DO FATO GERADOR. REQUISITO LEGAL.
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é requisito formal
constitutivo da existência da área de reserva legal. Para fins de exclusão da área
tributável, a área de reserva legal deverá estar averbada à margem da inscrição
da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720391/2007-48
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-16.907, de 06/03/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 157/166):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Preservação Permanente - Reserva Legal
Para que a Área de Preservação Permanente ~ APP seja isenta, além de constar de laudo
técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é necessário seu
reconhecimento mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA. Cujo requerimento deve
ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses apos o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. Da mesma forma as Áreas de Utilização Limitada – AUL, como a Área de
Reserva Legal - ARL, necessitam do ADA no prazo legal para sua isenção, além de
estarem averbadas na matrícula do imóvel até a data da ocorrência do fato gerador.
Isenção
Por determinação legal, a legislação tributária para concessão de benefício fiscal
interpreta-se literalmente. Assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
Lançamento Procedente
Para o exercício de 2005, foi emitida a Notificação de Lançamento no
08104/00052/2007, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel
“Fazenda Morungaba”, localizado no município de Indaiatuba (SP), cadastro fiscal sob o no
3.835.572-8 e área total de 182,4 ha (fls. 03/06).
Após regular intimação da fiscalização tributária, o contribuinte deixou de
comprovar a Área de Preservação Permanente (APP) de 36,0 ha e a Área de Utilização
Limitada (AUL) de 70,0 ha, motivo pelo qual as áreas declaradas não foram homologadas
como impróprias para a atividade rural.
Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN com
base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

Cientificado da autuação em 27/12/2007, através de edital afixado na repartição
pública, o contribuinte impugnou a exigência fiscal (fls. 55/58 e 59/67).
Intimado por via postal em 15/06/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 13/07/2009, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de direito para a
reforma do acórdão de primeira instância (fls. 168/170 e 176/187):
(i) a propriedade rural possui um total de 36,49 ha de área de
reserva legal por interesse ambiental, cuja averbação na matrícula do
imóvel se deu no dia 29/09/2008, no 2o Cartório de Registros de
Indaiatuba (SP);
(ii) para fins de exclusão da área tributável do imóvel rural, é
suficiente a existência da área de reserva legal/preservação
permanente, segundo a definição do Código Florestal, prescindindo de
Ato Declaratório Ambiental (ADA) ou de averbação da área
ambiental em cartório;
(iii) por tal motivo, não há respaldo em lei para impedir a
isenção na hipótese de falta de averbação da área de reserva legal ou
da sua averbação tardia;
(iv) o grau de utilização efetivo da propriedade rural é igual a
87,4%, o que implica uma alíquota de 0,07% para apuração do valor
do imposto;
(v) a Fazenda Morungaba possui uma área aproveitável de 142
ha, com 10 ha destinados a produtos vegetais e 114 ha de área de
pastagens, tendo em conta o arrendamento de terras para a atividade
rural; e
(vi) cabe o ajuste do VTN, conforme laudo de avaliação
anexado aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

Julgamento em Conjunto
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados em conjunto os processos
administrativos no 10830.720378/2007-99, 10830.720384/2007-46 e 10830.720391/2007-48,
relativos aos exercícios de 2003 a 2005, decorrentes de revisão das declarações de ITR
apresentadas para o imóvel Fazenda Morungaba.
Mérito
O agente responsável pelo procedimento de fiscalização solicitou do contribuinte
a comprovação da área declarada a título de preservação permanente, comprovação da área
declarada de utilização limitada e, por último, comprovação do valor da terra nua declarado,
mediante laudo de avaliação do imóvel.
Naquele momento, como admite o recorrente, não possuindo os documentos
pertinentes à comprovação dos dados, nada apresentou à fiscalização tributária, o que deu ensejo
ao lançamento fiscal.
No contencioso administrativo fiscal, pleiteia a exclusão da área de reserva
legal/preservação permanente de 36,4 ha, bem como a aceitação de áreas arrendadas para
composição do grau de utilização do imóvel rural. Faz um resumo das áreas do imóvel, nos
termos a seguir (fls. 185):
a) área total do imóvel: 182,4 hectares;
b) área de preservação permanente: 36,4 hectares;
c) área tributável: 146 hectares:
d) área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas a atividade rural: 4
hectares;
e) área aproveitável 142 hectares:
f) área de produtos vegetais: 10 hectares;
g) área de pastagens: 114 hectares;
h) área utilizada na atividade rural: 124 hectares.
ÁREA EFETIVAMENTE APROVEITADA: 124 HECTARES;
ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL: 36,4 HECTARES;
ÁREA NÃO UTILIZADA 22 HECTARES.
PORCENTAGEM DE UTILIZAÇÃO: 87,4%
Pois bem. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a incluir ou a alterar área utilizada para a atividade rural com a finalidade de reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No presente caso, o declarante informou unicamente a existência de áreas de
pastagens de 72,4 ha, o que restou mantido pela fiscalização (fls. 05).
Após a notificação do lançamento de ofício, no âmbito do contencioso
administrativo fiscal é inviável a pretensão do contribuinte de reduzir a área não utilizada pela
atividade rural, para incluir 10 ha de área plantada como produtos vegetais e aumentar a área
servida de pastagens para 114 ha.
Aliás, o pedido transborda dos limites do litígio instaurado com a notificação de
lançamento, resultado da revisão da declaração entregue pelo contribuinte, visto que o
procedimento fiscal manteve inalterada a distribuição da área do imóvel utilizada pela atividade
rural, tal como declarada.
Por outro lado, o contribuinte declarou área de preservação permanente de 36,0 ha
e área de utilização limitada de 70,0 ha (fls. 05). Afirma, entretanto, que as áreas de interesse
ambiental correspondem tão somente a 36,4 ha, devendo ser excluídas da área tributável do
imóvel rural.
Malgrado a alusão no recurso voluntário sobre existência de área de preservação
permanente de 36,4 ha no imóvel rural, efetivamente os autos estão desprovidos de prova do seu
enquadramento nas hipóteses do Código Florestal, instituído pela Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, vigente na época dos fatos, em especial no art. 1o, § 2o, inciso II, art. 2o e art.
3o, os quais delimitam a localização ou a destinação de florestas e demais formas de vegetação
natural consideradas de preservação permanente.
Pelo contrário, a documentação carreada ao processo administrativo pelo
recorrente aponta com clareza para uma área de reserva legal, denominada de reserva de área
verde, correspondente a 20 % da área total do imóvel rural (fls. 187/201).
Para melhor análise dos fatos, reproduzo a averbação feita na matrícula do imóvel
rural (fls. 201):
(...)
AV6/37.253 (RESERVA DE ÁREA VERDE)’. Indaiatuba, 29 de setembro de 2008.
Conforme Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal, emitido pela
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

Secretaria do Meio Ambiente – Coordenadoria de Licenciamento Ambiental e Proteção
de Recursos Naturais – Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, sob
no 27166/2008 (no do Processo SMA/DEPRN 1584/2008), datado de Jundiaí-SP, em 25
de abril de 2008, verifica-se que JAIME TADÃO MARUYAMA E OUTRO,
comprometeram-se a preservar e a recuperar, quando necessário, a área verde
compreendida n os limites indicados e perfeitamente delimitada na planta topográfica e
no local, não podendo nela ser feita qualquer intervenção na vegetação, a não ser com
autorização do órgão ambiental competente. A área de RESERVA VERDE é de
36,493320 ha, correspondendo a 20,00% da área total da propriedade, devidamente
descrita e confrontada a seguir: ÁREA DE PRESERVAÇÃO (...).
A área de reserva legal é um exemplo de área de interesse ambiental de utilização
limitada, passível de exclusão da área tributável do imóvel rural, nos termos da alínea "a" do
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Copio a redação do dispositivo de lei, ao tempo do fato gerador da obrigação
tributária do presente processo:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Para a definição de área de reserva legal, reporta-se o dispositivo transcrito,
expressamente, às prescrições do Código Florestal.
O art. 16 do Código Florestal instituído pela Lei no 4.771, de 1965, estabelecia os
limites para a constituição da reserva legal, assim como a necessidade de sua averbação à
margem da inscrição da matrícula do imóvel rural. Transcrevo o § 8o desse artigo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País.
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (destaquei)
(...)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

A averbação é um ato dotado de eficácia constitutiva, condicionante do direito de
usufruir a redução do imposto. Para escapar à incidência tributária é indispensável a prévia
averbação da área de reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel, obrigação esta
que incumbe ao proprietário do imóvel rural.
Em outros dizeres, para surtir efeitos tributários a averbação na matrícula do
imóvel deverá ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador do imposto como prova da
existência da área de reserva legal.
A propósito, esta última afirmativa é corroborada pelo § 1o do art. 12 do Decreto
no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
(...)
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a atual
jurisprudência é firme no sentido da necessidade de averbação tempestiva da área de interesse
ambiental junto à matrícula do imóvel rural.
Para ilustrar as decisões, transcrevo a ementa de acórdão a seguir, proferido pela
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do registro do
imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR, desde que
efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Todavia, na hipótese dos autos observa-se que não houve averbação tempestiva da área,
o que deveria ocorrer antes do fato gerador.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-008.623, de 19/02/2020, relatora conselheira Ana
Paula Fernandes).
Tal linha de raciocínio sobre a eficácia constitutiva da averbação da área de
reserva legal na matrícula do imóvel, para efeitos tributários, está alinhada com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO. MULTIFÁRIOS PRECEDENTES DESTE
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua eficácia, do
ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário competente,
porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não apenas declaratória.
II. De fato, "nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, 'é imprescindível a
averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, para que o contribuinte obtenha a isenção do imposto
territorial rural prevista no art. 10, inc. II, alínea 'a', da Lei n. 9.393/96' (AgRg no REsp
1.366.179/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 20/03/2014)'" (STJ, AgRg no AREsp 684.537/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2015).
(2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.450.992/SC, relatora Ministra
Assusete Magalhães, sessão de 15/03/2016).
Segundo atesta o recurso voluntário, a averbação foi feita à margem da matrícula
do imóvel rural somente no dia 29/09/2008 (AV6/37.253), ou seja, posteriormente à data do fato
gerador do imposto, inclusive após a própria ciência da notificação de lançamento (fls. 198/203).
Por derradeira alegação, o recorrente postula a revisão do VTN arbitrado pela
fiscalização, a partir de laudo de avaliação do imóvel rural juntado com o recurso voluntário (fls.
207/250).
Contudo, a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda
instância o reexame da matéria decidida pelo acórdão de primeira instância. Salvo questão de
ordem pública, o recurso não remete à instância recursal o conhecimento de matéria não
contestada expressamente quando da impugnação do lançamento.
Nesse sentido, confira-se o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A decisão de piso considerou a matéria do VTN não impugnada pelo contribuinte.
Agiu bem o acórdão recorrido, basta ver a peça de impugnação protocolada, conforme trecho
abaixo copiado (fls. 67):
(...)
O PREÇO DA TERRA NUA
Xxxxxxxxx (Tadao, não vamos recorrer sobre este assunto.... Se afirmativo, preciso de
subsídio).
(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720391/2007-48

Ao deixar de impugnar o arbitramento do VTN, ocorreu a preclusão do direito de
fazê-lo por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Em suma, portanto, não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital